Tribunal: TJSP
Processo: 1522053-32.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas – Ministério Publico busca o reconhecimento do repouso noturno – Necessidade - Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Furto qualificado pelo concurso de agentes – Artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal como lançada pelo MM. Juiz a quo – Autoria e Materialidade comprovadas – Ministério Publico busca o reconhecimento do repouso noturno – Necessidade - Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime semiaberto – Adequado à espécie – Impossibilidade de regime mais brando – - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - APELOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522053-32.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FLAVIO EUSTAQUIO DA SILVA e CELIO ROBERTO DE LIMA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos defensivos e DERAM PROVIMENTO ao recurso da
Justiça Pública para reconhecer a causa de aumento referente ao repouso noturno e,
consequentemente, majorar as penas impostas aos réus, que passam a totalizar 02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa para Célio e 04
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
para Flávio. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
2
Apelação no
1522053-32.2019.8.26.0228
Voto no
17.265 - Digital
Apelantes e Apelados: Flávio Eustáquio da Silva, Célio Roberto de Lima e
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS Furto qualificado pelo concurso
de agentes Artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal tal
como lançada pelo MM. Juiz a quo Autoria e Materialidade
comprovadas Ministério Publico busca o reconhecimento do
repouso noturno Necessidade - Dosimetria Reprimenda
aplicada de forma adequada Regime semiaberto Adequado
à espécie
Impossibilidade de regime mais brando
-
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO
-
APELOS
DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 260/262, que julgou parcialmente procedente a acusação
e condenou os réus a cumprirem em regime prisional semiaberto, Flávio
Eustáquio da Silva às penas de 03 (três) anos e 04(quatro) meses de
reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa no piso; e Célio Roberto de Lima, a
02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, no piso, ambos como
incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.
Inconformadas, recorrem as partes.
A Justiça Pública pugna pelo reconhecimento e
aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno (fls.
247/250).
Os réus, por sua vez, postulam o abrandamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
3
da pena, fixando a pena-base no mínimo legal e a compensação da
reincidência com a confissão. Postulam ainda, a imposição do regime
aberto, bem como a substituição da carcerária por restritiva de direitos
(fls. 277/286).
Ofertadas
contrarrazões
(fls.
287/289
e
293/296), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso defensivo e acolhimento do reclamo ministerial
(fls. 312/318).
É o relatório.
2. Consta da exordial acusatória que, no dia 11
de setembro de 2016, por volta das 03:41 horas, na Rua João Antônio de
Oliveira, n°1179, Mooca, nesta cidade e comarca, Flávio Eustáquio da
Silva, em concurso de agentes e previamente ajustado com Célio Roberto
De Lima, subtraíram, para ambos, durante repouso noturno, 02 (dois)
marteletes de alto impacto grande, avaliados em R$8.000,00 (oito mil
reais), 01 (um) martelete de alto impacto pequeno, avaliado em
R$955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais), 01 (uma) extensão de
alta tensão, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais), 01 (uma)
esmerilhadeira, avaliada em R$1.000,00 (mil reis), 01 (um) martelete de
alto impacto pequeno, avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
01 (uma) serra Makita, avaliada em R$800,00 (oitocentos reais), e 01
(um) carrinho de mão, avaliado em R$200,00 (duzentos reais), em
prejuízo da vítima R.C.M..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
4
Segundo o apurado, policiais militares estavam
em patrulhamento ostensivo durante a madrugada, quando avistaram os
denunciados empurrando uma carriola pela Rua Dr. Eduardo Gonçalves,
razão pela qual resolveram pela abordagem. Durante revista pessoal,
logrou-se encontrar, no carrinho de mão empurrado por Célio, 02 (dois)
marteletes de alto impacto grande, avaliado em R$8.000,00 (oito mil
reais), 01 (um) martelete de alto impacto pequeno, avaliado em R$
955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais), 01 (uma) extensão de alta
tensão, avaliada em R$2.000,00 (dois mil reais) e 01 (uma)
esmerilhadeira, avaliada em R$1.000,00 (mil reis). Já no interior da
mochila carregada por Flávio, foram localizados 01 (uma) serra Makita,
avaliada em R$800,00 (oitocentos reais) e 01 (um) martelete de alto
impacto pequeno, avaliado em R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais).Indagada, a dupla confessou que furtou os objetos na obra do
citado endereço. Não foram constatados vestígios de arrombamento no
local, já que ambos ali ingressam por debaixo do portão. Reginaldo, que é
o arquiteto responsável pela construção, reconheceu as ferramentas
subtraídas como suas, avaliadas em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
no total.
Em que pese o inconformismo defensivo, no
que concerne ao cometimento do delito de furto, reste adstrito à
dosimetria penal e regime, anoto que, à evidência, os acusados foram
regularmente processados e, ao final condenados.
Realço que o desfecho meritório respeitou os
substratos probatórios coligidos aos autos, não se vislumbrando mácula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
5
alguma a ser declarada, ex officio, por esta Corte.
Portanto, a manutenção da condenação dos
acusados pela prática de furto qualificado é, assim, medida de rigor.
3 A dosimetria penal, contudo, merece reparo.
Explico.
Primae
facie,
merece
acolhimento
o
inconformismo ministerial, porquanto mister o reconhecimento da causa
de aumento referente ao repouso noturno.
Com
efeito,
restou
suficientemente
incontroverso que o furto foi praticado durante a noite, período de
repouso.
Ressalto que, para o reconhecimento da
referida majorante não é necessário que o imóvel seja habitacional ou
esteja efetivamente ocupado, bastando, para sua configuração, que o
crime tenha ocorrido no período noturno, ocasião em que a vigilância é
menos eficiente e, portanto, maior a vulnerabilidade do patrimônio.
Trata-se, pois, de circunstância objetiva.
Confira-se,
nesse
sentido,
recente
jurisprudência do C.STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
6
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO NO CASO DE FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO
DE
AGENTES
E
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. MATÉRIA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que a causa de aumento prevista no § 1.° do
art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do
crime durante o repouso noturno, é aplicável tanto na
forma simples como na qualificada do delito de furto. 2.
Agravo regimental não provido.” (5aTurma, AgInt no
REsp 1776774/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, DJ 19.02.2019).
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. MAJORANTE DO REPOUSO
NOTURNO. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
FATO
INCONTROVERSO.
VALORAÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A causa de
aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal,
que se refere a prática do crime durante o repouso
noturno, é aplicável ao furto qualificado. 2. Tratando-se
de valoração jurídica de fato incontroverso, não há falar
em incidência da Súmula 7/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.
3.
Agravo
regimental improvido.” (6a Turma, AgRg no REsp
1731115/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 11.09.2018).
“RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPOUSO
NOTURNO.
FURTO
QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a
reincidência
do
réu,
mostra-se
descabido
o
reconhecimento do furto privilegiado, bem como a
consequente
redução
de
pena
dele
decorrente.
Precedentes. 2. Segundo jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento
de pena referente ao repouso noturno pode incidir tanto
no furto simples quanto no qualificado, inexistindo
incompatibilidade entre os institutos. Precedentes. 3.
Recurso parcialmente provido.” (5a Turma, REsp
1724648/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ 23.08.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
7
“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de que "incide a majorante prevista
no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o crime é
cometido durante a madrugada, horário no qual a
vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio
mais
vulnerável,
o
que
ocorre
inclusive
para
estabelecimentos comerciais. A causa especial de
aumento de pena do furto cometido durante o repouso
noturno pode se configurar mesmo quando o crime é
cometido em estabelecimento comercial ou residência
desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou
não, efetivamente repousando" (HC 191.300/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
12/06/2012, DJe 26/06/2012). Precedentes. (STJ, Quinta
turma, AgRg no REsp 1546118/MG, Rel Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, DJ 10.02.2016).
Portanto, de rigor o reconhecimento da causa
de aumento referente ao repouso noturno.
Estabelecido tal ponto, passo a analisar a
dosimetria.
Pois bem. Na primeira etapa, o d. Sentenciante,
considerando os maus antecedentes ostentados pelos réus, fixou a pena-
base em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa, para cada um.
Na segunda fase, em face da confissão, tornou
as reprimendas ao mínimo legal, ou seja 02 anos de reclusão e 10 dias-
multa. Em seguida, em face da tripla reincidência, sendo duas específicas
de Flávio, majorou a pena em 2/3, totalizando 03 anos e 04 meses de
reclusão e 16 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
8
Inicialmente, ressalto que a dosimetria da pena
é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova,
cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o
ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos
Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias
(STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação orientação
do i. Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e referendar o
critério do julgador de origem, quanto ao apenamento. Primeiro porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto
contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com
maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a
realidade do caso concreto. E depois que obedecido exatamente este
parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, não haverá porque se alterar os critérios norteadores da
fixação da reprimenda. Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos
aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o
dimensionamento adotado” (Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050,
julgada em 12 de novembro de 2013).
Nesse
contexto,
os
acréscimos
lançados
justificam-se porque o fato não é isolado na vida dos insurgentes (eis que
condenados em outros processos), de sorte que a conduta social é
catalogada como amplamente reprovável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
9
A culpabilidade é acentuada. Tal há que ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade ou censura.
Adverte GUILHERME DE SOUZA NUCCI que
“tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de qualquer grau de
jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena mínima aos
acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os riquíssimos
elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o mínimo e
o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e concreta
para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das
demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código Penal, menciona
oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da
pena é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa
conduta predominante (...) Não se sabe quem o que leva magistrados tão
diferentes, das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais
distintos casos, para puni-los, invariavelmente, no mesmo patamar, como
se não apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível”
(Código Penal Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed.
Forense, 2014, p. 416, item 02).
Tal orientação da doutrina afina-se com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1566371/SC,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 01/08/2016). Daí
porque legítimo o rigor lançado à primeira fase da fixação da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
10
Em tal cenário, face às particularidades do caso
concreto, mantém-se a majoração da pena-base.
Também, não há que se falar em compensação
da reincidência com a confissão, eis que o d. Juízo, em face da confissão,
devolveu as penas ao seu mínimo legal.
Em relação ao corréu Flávio, o aumento pela
reincidência restou a contento, porquanto é triplamente reincidente,
sendo duas recidivas específicas.
Ademais, o posicionamento iterativamente
adotado por esta Corte - preponderância da agravante da reincidência
sobre a atenuante da confissão espontânea - observa o disposto no artigo
67 do Código Penal e ajusta-se ao entendimento de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal.
Confira-se:
“Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo
circunstanciado.
Compensação
da
agravante
da
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor
do art. 67 do Código Penal, "a agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada" (RHC 110.727, Rel. Min. Dias
Toffoli grifei). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução
de mérito por inadequação da via processual.” (STF, HC
n. 105.543, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 29/4/2014 -
grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
11
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL.
DELITO
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO
AUTORAL.
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
REVOLVIMENTO
DE
FATOS
E
PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. I - No caso concreto, para se chegar à
conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se
necessário o incurso no acervo fático-probatório, o que é
incabível na estreita via eleita. II - Nos termos do art. 67
do Código Penal, no concurso de atenuantes e
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado
pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera
sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada.
Precedentes. III - Recurso ordinário ao qual se nega
provimento”. (STF, RHC n. 120.677/SP, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 18/3/2014 - grifei).
Sobre o tema, também já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: (...) 1. Esta Quinta Turma alinha-se à tese de
que a agravante da reincidência, cuja previsão se fez no art. 61, I, do CPB,
prepondera sobre a atenuante da confissão, prescrita no art. 65, III, d, do
CPB, de maneira que, verificadas conjuntamente, a pena deve tender aos
limites daquela (STJ, HC AgRg no REsp 1176259/RS, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, 5a Turma, j. 18.11.10, DJ 13.12.10).
Igualmente, não há que se falar em bis in idem
entre o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência.
Isso porque, anoto que, ao contrário do que
alega a d. defesa, a fixação da pena basilar acima do patamar mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
12
legal, ante os maus antecedentes ostentados pelos réus, e a posterior
consideração da reincidência(Flávio), no caso vertente, não caracteriza
violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto foram utilizadas
condenações diversas para demonstrar ambas as circunstâncias.
Neste
sentido,
já
se
posicionou
a
jurisprudência, in verbis:
Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado. Pena-base fixada
acima do mínimo legal: 4 anos e 6 meses de reclusão.
Alegação de bis in idem. Elevação justificada em razão
dos maus antecedentes consubstanciados em extensa
folha
criminal.
Já
a
reincidência
serviu
para
agravamento da pena em diversas condenações.
Concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Majoração da pena em 3/8 não justificada. Parecer
ministerial pela concessão parcial da ordem para que,
mantida a condenação, nova fundamentação seja dada
no tocante ao índice de aumento relativo às duas
qualificadoras do roubo. Ordem parcialmente concedida
apenas para reduzir a exasperação decorrente da
aplicação das causas de aumento de pena para o mínimo
legal. 1. Nada impede que havendo mais de uma
condenação
transitada
em
julgado,
uma
seja
considerada para agravar a pena, como reincidência, e
as outras, valoradas como maus antecedentes, é o que se
verifica no caso em apreço. Segundo consta no édito
condenatório, o paciente registra 12 anotações em sua
Folha de Antecedentes Criminais (fls. 97/104), sendo 4
delas com trânsito em julgado, os quais foram
considerados para fins de reincidência. Desta forma, não
há que se falar em bis in idem uma vez que os fatos
utilizados para a exacerbação de pena-base não são os
mesmos caracterizadores da reincidência. 2. Segundo
iterativa jurisprudência desta Corte, a presença de mais
de uma circunstância de aumento de pena no crime de
roubo não é causa obrigatória de majoração da punição
em percentual acima do mínimo previsto, a menos que
seja constatada a existência de circunstâncias que
indiquem a necessidade da exasperação.
3. No caso concreto, as instâncias ordinárias decidiram
aplicar o aumento de 3/8 na pena-base em razão, tão-só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
13
da existência das duas causas de aumento de pena, quais
sejam concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
Não
registraram
qualquer
excepcionalidade
que
ensejasse a majoração acima de um terço, não sendo,
para tanto, suficiente a gravidade em abstrato do crime
ou a mera constatação da existência das referidas causas
de aumento, motivo pelo qual a exasperação da
reprimenda deve ser reduzida para 1/3. 4. Ordem
parcialmente concedida, em conformidade com o parecer
ministerial, apenas para reduzir a pena aplicada para 9
anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 44 dias-
multa (Superior Tribunal Federal, HC 88.093, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 19.12.2008).
Não há se falar em “bis in idem”, vez que há nos autos
certidões (distintas) que atestam o antecedente e a
reincidência. Os acréscimos respeitaram o sistema
trifásico, não tendo havido dupla valoração pelo mesmo
fato
(TJSP,
9a
Câmara
Criminal,
Apelação
no
0027341-36.2010.8.26.0071, Bauru, Des. Souza Nery, j.
30.06.11, v.u.).
No mesmo sentido, a doutrina se posiciona:
Com respeito à aferição das “passagens” criminais,
discute-se quais elementos podem ser levados em conta
para fins de configuração de maus antecedentes.
Predomina, atualmente, o entendimento (em doutrina e
jurisprudência) segundo o qual somente condenações
incapazes de gerar reincidência podem ser consideradas
como tal. Essa orientação baseia-se no princípio
constitucional da não culpabilidade (CF, art. 5o, LVII).
Assim, por exemplo, se uma pessoa foi condenada
irrecorrivelmente e a sanção já se encontra cumprida ou
extinta há mais de cinco anos, esse dado não produzirá
reincidência (CP, art. 64), mas será tido como
caracterizador de maus antecedentes. O mesmo se diga
quando o réu ostentar diversas condenações transitadas
em julgado. Uma delas configurará a reincidência e as
demais, maus antecedentes” (ESTEFAM, André. Direito
Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
14
Posto isto, e com o reconhecimento da causa de
aumento referente ao repouso noturno, as penas devem ser majoradas
na fração de 1/3, perfazendo 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, mais 13 (treze) dias-multa para Célio e 4 (quatro) anos, 5
(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa
para Flávio.
Inviável
o
abrandamento
da
modalidade
prisional. Os réus foram sobejamente beneficiados com a imposição da
semiliberdade, sobretudo por se tratar de ambos os acusados portadores
de maus antecedentes, sendo Flávio reincidente, a demonstrar a
habitualidade delitiva a qual vivem.
Pelos mesmos motivos, não há como acolher o
pleito defensivo para substituição da carcerária por restritiva de direitos.
Por fim, sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada desde já, a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de
prisão, em regime semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja
iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos
apelos defensivos e DOU PROVIMENTO ao recurso da Justiça Pública
para reconhecer a causa de aumento referente ao repouso noturno e,
consequentemente, majorar as penas impostas aos réus, que passam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522053-32.2019.8.26.0228 -Voto no 17265
15
totalizar 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze)
dias-multa para Célio e 04 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa para Flávio.
SILMAR FERNANDES
Relator